Tribunal: TJDFT
Processo: 0727402-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GILMAR ABREU MORAES DE CASTRO, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Águas Claras, que deferiu o levantamento de depósito judicial em favor do executado e em observância à penhora no rosto dos autos. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito (artigo 924, II, do Código de Processo Civil) (ID 139048976). Intimado, o recorrente não se manifestou acerca de eventual prejudicialidade do recurso (ID 41028225). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, sexta-feira, 11 de novembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006